Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018811-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A BAIXA DO R.1 DA MATRÍCULA Nº 32.108 – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA, ADEMAIS, A BAIXA DE “QUAISQUER OUTROS ÔNUS DECORRENTES DA ARREMATAÇÃO JUDICIAL” – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA, EM RAZÃO DE REATIVAÇÃO DA PENHORA POR DECISÃO DE OUTRO JUÍZO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INAPLICABILIDADE – CABIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (ART. 499 DO CPC) A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado deve ater-se estritamente ao conteúdo e aos limites do título executivo judicial.

A decisão que amplia a obrigação originalmente assumida, determinando a baixa de quaisquer outros ônus decorrentes de arrematação em execução diversa, extrapola o alcance do pacto.

Reconhecida a impossibilidade superveniente de cumprimento específico da obrigação de baixa do R.1, em virtude de reativação da penhora por decisão de outro juízo, impõe-se o afastamento da multa cominatória e a remessa ao juízo de origem para eventual análise de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Agravo parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018811-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIAS FARAH

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE BADI FARAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS FARAH
, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial processo originário número 0002503-85.2012.8.11.0003, que determinou à parte agravante que procedesse com a baixa da penhora averbada sob o R.1 da matrícula 32.108, bem como os demais ônus que vier a ter em razão da arrematação.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que a mesma merece reforma por compelir o agravante ao cumprimento de obrigação já satisfeita (baixa do R.1) e por lhe impor obrigação não assumida no acordo homologado (baixa de eventuais ônus decorrentes da referida arrematação judicial), sendo que não há nos autos qualquer prova de que tenha assumido, no pacto homologado, a responsabilidade por tais registros posteriores à arrematação judicial, o que denota manifesta extrapolação dos limites do título executivo.

Diante disso, pede o recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, aduzindo que o cumprimento imediato da decisão agravada acarretaria grave risco de lesão e dano de difícil reparação, sobretudo em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação e da imposição de multa.

Ao final, pleiteia que o recurso seja provido para reconhecer, de um lado, que a obrigação de baixa do R.1 já foi cumprida, e, de outro, que não há obrigação assumida pelos agravantes quanto à baixa de ônus oriundos da arrematação referida, reformando-se integralmente a decisão agravada.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 292285874.

Na decisão monocrática Id. 293504892, datada de 16/06/2025, foi por mim
deferido
o pedido de liminar recursal,
“para suspender a eficácia da decisão agravada, inclusive quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e à incidência da multa cominatória, até o julgamento final deste recurso”
(sic).

Informações do juízo
a quo
no Id. 294695976, mantendo a decisão recorrida proferida.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 296987379, em que afirma que a penhora objeto da obrigação imposta permanece vigente, pois a baixa anteriormente efetivada (Av. 6/32.108) foi posteriormente revogada, conforme decisão proferida pela 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução nº. 0001904-28.1995.8.11.0041. Destaca que a averbação nº. 8/32.108 restabeleceu a constrição, tornando inverídica a afirmação de cumprimento da obrigação. Acrescenta que os agravantes tinham ciência da reativação da penhora, pois peticionaram naquele feito requerendo a substituição da garantia, revelando que a obrigação se mantém em aberto. Reitera, ademais, que a responsabilidade pela baixa da constrição foi expressamente assumida pelos agravantes no pacto homologado. Pugna pelo desprovimento da insurgência e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elias Farah contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, processo nº. 0002503-85.2012.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada determinou que a parte agravante procedesse à regularização da matrícula do imóvel nº. 32.108, com a baixa da penhora averbada sob o R.1/32.108, bem como de quaisquer outros ônus decorrentes da arrematação judicial nos autos da Ação de Execução nº. 0001904-28.1995.8.11.0041, fixando, para tanto, multa cominatória diária de R$500,00, limitada ao montante de R$15.000,00.

O agravante sustenta que a obrigação foi adimplida, pois teria sido promovida a baixa da penhora no ano de 2021, mediante a averbação nº. 6/32.108. Afirma, ainda, que a decisão impugnada extrapola os limites do acordo homologado, impondo obrigação não assumida, consubstanciada na exigência de baixa de eventuais ônus vinculados à arrematação judicial ocorrida em execução diversa, cujo controle não estaria ao alcance do recorrente. Por fim, aduz a impossibilidade material de cumprimento da ordem, sustentando que a manutenção da multa cominatória importaria em imposição desarrazoada e potencial lesão de difícil reparação.

Pois bem.

Infere-se que a insurgência recursal deve prosperar em parte, conforme adiante exposto.

A controvérsia se resolve a partir da delimitação do conteúdo obrigacional constante do acordo homologado na ação nº. 0002503-85.2012.8.11.0003.

Nele, o ora agravante e a pessoa de Lutfi Mihael Farah Neto obrigaram-se a promover a baixa do R.1 da matrícula nº. 32.108, e somente dessa averbação consta como objeto da obrigação assumida.

Neste sentido, a decisão agravada, ao determinar à baixa
“de quaisquer outros ônus decorrentes da arrematação judicial”
, ampliou indevidamente os limites do título executivo judicial, na medida em que expande o espectro obrigacional constante no título executivo judicial devidamente ajustado no acordo homologado.

Com efeito, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada formada em seara de acordo, impõe-se, destarte, que o comando decisório siga estritamente o que foi ajustado no acordo. Ou seja, em se tratando de matéria de execução de sentença que homologa transação, o juiz deve ater-se com rigor ao conteúdo e aos limites objetivos do pacto.

Neste contexto, no que toca à obrigação específica de baixa do R.1, verifica-se que a mesma foi, inicialmente, cumprida em 2021 (Av. 6/32.108), mas tal baixa foi posteriormente revogada por decisão proferida no processo de Execução nº. 0001904-28.1995.8.11.0041, conforme se extrai da Av. 8/32.108.

Tal circunstância de revitalização da penhora caracteriza impedimento superveniente ao cumprimento da obrigação, sem aparente culpa da parte agravante executada, isso porque a eficácia da penhora reavivada decorre de decisão de outro juízo, autônomo e soberano em relação à causa originária.

Corroborando a exegese acima, sublinha-se que o Código Civil, no art. 248, estabelece que
“se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação”
.

Portanto, à luz dessa moldura normativa e fática, não se revela legítima a manutenção da multa cominatória imposta na origem, isso porque a revitalização da penhora decorreu de situação alheia ao controle da parte executada, no caso, uma decisão judicial proferida em um processo autônomo.

Neste contexto, como se sabe, as
astreintes
têm natureza coercitiva e pressupõem a possibilidade de cumprimento da obrigação, de tal feita que, quando esta se torna inexequível por fato superveniente, a multa perde sua finalidade e passa a configurar penalidade indevida.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade superveniente da obrigação relativa à baixa do R.1, exclusivamente, e, consequentemente, o afastamento da multa.

Ressalte-se, ademais, que a parte agravada, em sua contraminuta, sustentou que o agravante tinha ciência da reativação da penhora e, inclusive, postulou a substituição da constrição nos autos da execução originária. Tal alegação, contudo, não afasta a constatação de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação, uma vez que a efetivação da baixa depende de provimento jurisdicional específico, emanado de juízo distinto e alheio à esfera de disposição da parte agravante, não havendo margem de atuação direta que viabilize a extinção da constrição por ato voluntário dos executados.

Por fim, impõe-se consignar que, reconhecida a impossibilidade superveniente do cumprimento específico da obrigação, cabe ao juízo de origem deliberar sobre eventual conversão da prestação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais, mormente porque tal encaminhamento assegura que a execução se ajuste à realidade fática superveniente, sem afastar eventual compensação econômica, quando cabível, e reforça a necessidade de adequação do cumprimento do título aos limites estabelecidos no acordo homologado.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para: limitar a obrigação da parte agravante à baixa do R.1 da matrícula nº. 32.108, afastando a exigência de cancelamento de quaisquer outros ônus eventualmente incidentes sobre o imóvel, por extrapolação do título executivo; afastar a multa cominatória imposta na origem, diante da superveniente impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida no pacto ante a existência de decisão judicial em juízo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025